Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710755-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDNA PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0715525-85.2019.8.07.0020 (indenizatória por danos materiais), movida por EDNA PEREIRA LOPES, indeferiu: i) o pedido de suspensão do feito em face do IRDR 16; ii) a preliminar de ilegitimidade passiva; iii) a pretensão de remessa do feito para a Justiça Federal; iv) a impugnação ao valor da causa; v) a impugnação da gratuidade de justiça e relegou para a sentença a análise da prejudicial de prescrição (ID 87100661, autos de origem). Nas razões (ID 24830612), narra tratar a demanda de pedido de indenização por danos materiais decorrentes de débitos indevidos e/ou erros cometidos por ocasião das conversões da moeda nacional, bem como atualizações monetárias e nas contabilizações de juros de conta individual junto ao PASEP. Alega, em preliminar, a necessidade de suspender o feito em razão dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas instaurados nesta Corte e em outros Tribunais pátrios, nos quais discutida a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, o prazo prescricional aplicável e o seu termo inicial. Ainda em preliminar, reforça sua ilegitimidade para figurar na lide, argumentando ser mero depositário/acautelador das quantias do PASEP, sem interferência em atos de gestão. Assevera que a autora/agravada deve promover a substituição do polo passivo da demanda, a fim de fazer constar a União Federal, responsável pela gestão do fundo, sendo única legitimada a responder aos termos da ação. Com isso, apoia a remessa do feito para a Justiça Federal. Suscita, enquanto prejudicial de mérito, a necessidade de se reconhecer, de plano, a prescrição do direito de ação da agravada, haja vista o decurso do prazo quinquenal. Por fim, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 24830614 e ID 24830613). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou as questões preliminares suscitadas pelo agravante. Cumpre ressaltar, de plano, o parcial conhecimento do recurso. Isso porque, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil somente a exclusão de litigantes é contemplada como hipótese de cabimento do agrado de instrumento. Assim, a decisão que afasta a ilegitimidade passiva e, portanto, mantém o litigante na relação jurídica processual – situação ocorrida nos autos originários – não desafia a interposição da via recursal adotada. Ademais, conquanto não se desconheça a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de mitigação do caráter taxativo da disposição normativa supramencionada – amparada no risco de inutilidade derivado do diferimento do exame de determinadas questões, em sede de apelação (REsp 1.696.396, REsp 1.704.520, AREsp 1.472.656) – a hipótese dos autos não se amolda ao aludido entendimento, pois a participação do agravante afasta qualquer espécie de prejuízo processual. Noutro lado, quanto às irresignações acerca da inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso, bem como sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova, de igual forma não merece conhecimento o agravo, pois o decisum combatido entendeu pela inexistência de relação de consumo entre as partes e determinou a utilização da regra ordinária quanto ao ônus da prova. A propósito, confira-se (ID 87100661 - Pág. 5, origem): (...) O ônus é da parte autora, haja vista que é sua a obrigação de provar o direito alegado (art. 373, I, do CPC). Ademais, a relação posta não tem natureza consumerista. (...). Nesse contexto, o agravante busca, nos referidos pontos, provimento análogo ao deferido na decisão agravada, não havendo utilidade-necessidade na insurgência. Por fim, as demais matérias tratadas no recurso – atinentes à suspensão do feito em virtude do IRDR, à remessa dos autos para a Justiça Federal e à prescrição da pretensão autoral – devem ser conhecidas. A prejudicial de prescrição porque amparada no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, cuja redação diz respeito aos pronunciamentos que avançam sobre questões de mérito. Já a discussão sobre a remessa do feito à Justiça Federal (relacionada à necessidade de suspensão do feito com espeque no IRDR 16, que discute a legitimidade ad causam do recorrente), porque lastreada na taxatividade mitigada mencionada linhas acima. Com efeito, diferir tal exame ao julgamento de eventual apelação poderia culminar na nulidade de inúmeros atos processuais. Destarte, conheço parcialmente do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tecidas essas considerações, passo ao exame do pedido liminar, cujo objeto é a concessão de efeito suspensivo. Em análise perfunctória da matéria, verifica-se que a pretensão esbarra na ausência dos pressupostos essenciais ao seu deferimento, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto porque não se vislumbra a probabilidade de dano imediato ao agravante caso não haja sustação do ato hostilizado, já que a decisão não lançou comando constritivo ou condenatório em seu desfavor, sendo o único prejuízo identificável aquele relacionado ao prosseguimento da fase instrutória. Ademais, nota-se já ter o Juízo a quo compreendido pela impossibilidade de ajuizamento da demanda exclusivamente em face do Banco do Brasil, acenando pela necessidade de promoção da lide contra a União (ID 54077245, origem) – ou seja, alinhado aos interesses do recorrente. Nada obstante, a sentença que trilhava em tal sentido restou cassada por esta Turma, em conclusão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que, numa primeira vista, afasta a plausibilidade do direito defendido. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intime-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator